Tribunal: STF
Processo: RE 1360382
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Permanente da Comarca de Campina Grande/PB, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. CITAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XXXVI; 8º, VI; e 114, IX, da CF. Sustenta que o caso é de competência da Justiça do Trabalho, pois envolve a inexigibilidade de pagamento previsto em norma coletiva de trabalho.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem manteve os termos da sentença que afastou a competência da Justiça do Trabalho para analisar a questão, assentando que “a presente ação não tem o condão de discutir o mérito de cláusula assembleiar de cunho trabalhista”. E concluiu que:



    “De fato, muito embora se possa, eventualmente, vincular a recorrida ao contrato de prestação de serviços acostado aos autos, o fato é que a dívida, em si, não restou comprovada, uma vez que nenhum documento delimita os respectivos valor e vencimento, tanto menos comprova a inadimplência do recorrido.”



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator